Tribunal: TCU
Processo: 044.988/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Zilbernik Siqueira Teodoro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Zilbernik Siqueira Teodoro contra o Acórdão 8673/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento para, em substituição ao acordão recorrido, considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Zilbernik Siqueira Teodoro, concedendo-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Departamento de Polícia Federal.